Tribunal: STF
Processo: HC 182258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO COMPETENTE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michel Assis Mendes de Oliveira, advogado, em benefício de I A P, contra decisão da Ministra Maria Isabel Galloti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 562.453/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2022550-57.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Carlos Alberto de Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Cível e do Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Itatiba/SP determinou a prisão do paciente em ação de execução de alimentos pelo inadimplemento de obrigação alimentícia no valor de R$ 101.710,13 (cento e um mil, setecentos e dez reais e treze centavos).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2022550-57.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Carlos Alberto de Salles. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 562.453 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 26.2.2020 pela Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a prisão civil do paciente se mostra como ilegal e arbitrária, uma vez que fere os preceitos constitucionais e legais, uma vez que não se encontra demonstrada a insegurança alimentar dos exequentes, haja visto que as 03 últimas prestações alimentares pagas aos exequentes (julho, agosto e setembro de 2019) antes do ajuizamento da demanda, são do mesmo valor que já vinha sendo pago desde janeiro de 2016, sem qualquer oposição ou reclamo dos exequentes” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Argumenta que, “mesmo que se entenda que existam débitos, e que os mesmos tem origem alimentar, não existe risco a segurança alimentar que enseje a abertura demanda de alimentos com pedido de prisão civil do paciente. Assim sendo, o débito jamais poderia se processar mediante o rito previsto no artigo 528, do CPC, mas sim pelo rito da execução comum, por meio de cobrança unicamente patrimonial” (sic, fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera que “não se vislumbra no caso concreto guarida para ajuizamento de ação de execução de alimentos em que não está provada a máxima necessidade dos alimentos e a efetividade da tutela satisfativa representada pela possível e iminente prisão do paciente, uma vez que os valores que foram pagos, conforme petição inicial de fls. 1 a 5, foram exatamente iguais aos que já vinham efetivamente sendo praticadas pelo paciente, desde janeiro de 2016” (fl. 7, e-doc. 1).
    Tem-se nos pedidos e no requerimento apresentados: 
    “Requer seja permitido ao paciente responder a presente execução em liberdade, concedendo-se o salvo conduto constitucional, o remédio heroico, para determinar LIMINARMENTE que o paciente não seja preso nos autos do processo nº 0004527-64.2019.8.26.0281, e LIMINARMENTE, não seja privado de sua liberdade, ante a iminente ameaça da decretação de sua prisão civil.
    Subsidiariamente, requer LIMINARMENTE o trancamento da ação cível n. 0004527-64.2019.8.26.0281, uma vez que não existe lastro a embasar ação pelo rito do artigo 528, do CPC-2015, como demonstrado neste HC.
    Requer o acolhimento do presente remédio constitucional em todos os seus termos e dizeres, para ao final confirmar as LIMINARES ora pleiteadas e que suplica acolhimento, por ser tal medida da mais pura, ampla e cristalina Justiça” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 562.453, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2022550-57.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Carlos Alberto de Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Delimitada a controvérsia, destaco, inicialmente, que já se firmou o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incabível habeas corpus em face de decisão proferida pelo Desembargador relator, tendo em vista a necessidade de que a questão seja apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
    Assim sendo, esta Corte aplica, por analogia, o óbice previsto na Súmula 691, do STF:
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...).
    Ademais, ainda que assim não o fosse, assevero que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e a eventual capacidade laboral da exequente.
    Como sabido, a exoneração dos alimentos pactuados deve ser realizada por meio próprio, via revisional ou exoneratória, não lhe sendo permitido utilizar de habeas corpus para tanto.
    Verifico, outrossim, que a decisão atacada está de acordo com o entendimento já sumulado nesta Corte, sob o enunciado n° 309, o qual estabelece que ‘o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.
    É o que se depreende da leitura do seguinte trecho (fl. 19 e-STJ):
    ‘INDEFERE-SE a liminar, por não se verificar coação ilegal na ordem de prisão. De fato, a prisão civil foi decretada com base no artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil. O executado confessa que, mesmo após a homologação por sentença do acordo que fixou os alimentos, passou a pagar valor parcial, por suposto acordo verbal. Acordo verbal que não altera a pensão fixada judicialmente. Posteriormente, a pensão teria sido ainda mais reduzida, por livre iniciativa do executado, ao pagar apenas 30% de sua aposentadoria. Pedido de revisão de alimentos sem tutela antecipada concedida. Pagamentos realizados que não quitam valor substancial dos alimentos, o que justifica a ordem de prisão’.
    Ainda, é consolidado perante este Superior Tribunal de Justiça que o adimplemento parcial da dívida alimentar não é apto para afastar o rito previsto no artigo 733, do CPC/73, atual 528, § 1°, do CPC/15.
    Nesse sentido: (...). 
    Com efeito, observo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, suas alegações, as quais corroboram, inclusive, no sentido da legalidade do ato do magistrado em decretar sua prisão civil, visto que confessado o inadimplemento sob o argumento de acordo verbal, de modo que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal.
    Assim é o entendimento desta Corte: HC 311.737/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015; HC 312.800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 19/6/2015.
    Em face do exposto, com base no artigo 210 do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 1-6, e-doc. 10).
    9. Conquanto polêmica a prisão civil por dívida, mesmo por inadimplemento de prestação alimentícia, tem-se mantido tal proceder pela norma constitucional expressa nesse sentido, não interpretada no sentido de sua inaplicação em face de acordos internacionais sobre direitos humanos de que seja signatário o Brasil. Enquanto prevalecente aquela norma, não há como se afirmar, em casos como o presente, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal em decisão como a que se questiona no caso agora analisado.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a decisão se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao inadimplemento de obrigação alimentícia, no sentido de que a “análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via” (HC n. 109.543, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.4.2013).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 178.914, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; HC n. 174.474, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.9.2019; HC n. 152.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2018; HC n. 136.622-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2017; HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2017; HC n. 135.956, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.11.2016; e HC n. 134.445-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.9.2016.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Entretanto, o manifesto equívoco do impetrante não pode deixar em desvalia eventual direito que possa e deva ser garantido pelo Estado, ainda que de ofício.
    14. A Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 6º, fixa “aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”.
    15. Tem-se dos autos que o paciente foi intimado para pagamento de dívida alimentar, sob pena de prisão civil, o que parece colocá-lo em uma das situações previstas naquela Recomendação.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), concedendo, entretanto, habeas corpus de ofício para que o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP analise, com urgência, a possibilidade de aplicação, ou não, ao paciente da medida estabelecida no art. 6º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Oficie-se, imediatamente, o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP para ter ciência e, se for o caso, adotar a providência possível de ser adotada, acentuando-se que essa ordem limita-se a determinação de exame da situação do paciente, sem antecipação ou definição de qualquer medida ou decisão específica.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora